Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os documentos acostados pelo exequente/agravado junto à réplica e que motivaram a decisão agravada já haviam sido juntados aos autos do cumprimento de sentença em momentos anteriores pelo exequente. 1.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa: observada e concedida ao agravante a oportunidade de manifestação acerca dos documentos quando foi citado para apresentar resposta ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 1.2. “1. A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos não viola o art. 398 do CPC, se, após a juntada deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais” (EDcl no AREsp 65.414/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

2. O art. 50 do Código Civil define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica. Assim, necessário perquirir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil.

3. A análise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: caracterizada a confusão patrimonial do executado e da pessoa jurídica. Isso porque, como bem delineado na decisão agravada, o executado sinalizou não se preocupar com separação patrimonial, bem como reverteu frutos de aluguéis de imóvel de sua propriedade em favor da pessoa jurídica para reforço de caixa, fato que se enquadra nos incisos II e III do § 2o do art. 50, CC. 3.1. Soma-se a isso o fato de não serem localizados bens do agravado suficientes para solver o débito, desde o início do cumprimento de sentença em novembro de 2021.

4. Tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravada na lide, não há que se falar em nulidade da citação, tendo em vista que foi observado o contraditório e a ampla defesa. 4.1. Não se faz necessária a citação de todos os sócios da pessoa jurídica, notadamente quando esta foi regularmente citada e apresentou sua defesa nos autos. A citação na desconsideração inversa é da pessoa jurídica, cujo patrimônio será atingido caso o pedido do incidente de desconsideração seja julgado procedente. Ressalta-se, por fim, que o sócio/agravante já integrava os autos do cumprimento de sentença como executado, e foi devidamente intimado das decisões proferidas na origem, sendo que o sistema registrou ciência da decisão de ID 138964485 em 10/10/2022, conforme consulta aos expedientes do PJe do 1o grau.

5. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.